Tribunal: TJMT
Processo: 1022152-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022152-47.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE (S): DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA E OUTRO
PACIENTE (S): GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA contra ato omissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da ação penal (Código 135072), por não ter apreciado pedido de extinção da punibilidade do crime de associação criminosa pela prescrição da pretensão punitiva - art. 288 do CP – ID’s 63450965 e 63450966 ).
Os impetrantes sustentam que: 1) a prescrição da pretensão punitiva, em relação ao delito de associação criminosa [1 ano e 9 meses de reclusão], não foi analisada pelo juiz da causa, que determinou a “expedição da guia definitiva de execução penal e do competente mandado de prisão”; 2) faria jus ao regime inicial semiaberto, sopesado o quantum de pena remanescente pelo roubo [6 anos e 4 meses e 15 dias de reclusão]; 3) o paciente encontra-se em grupo de risco da pandemia de COVID-19, por ser hipertenso, de modo que faria jus à prisão domiciliar.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja estabelecido o regime “semiaberto ou substituição do mandado de prisão em prisão domiciliar” ao paciente (ID 63450956), com documentos (ID’s 63450957/63450968).
Relatos.
O paciente foi condenado a 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] e associação criminosa - art. 157, I, II, V e art. 288 do CP -, conforme acórdão da e. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, julgado em 4.3.2020, sob relatoria do i. Des. Gilberto Giraldelli (AP NU 0006843-96.2014.8.11.0037 - ID 63450966).
Em 28.9.2020, a Defesa suscitou a prescrição retroativa do delito de associação criminosa e pediu a fixação do regime inicial semiaberto (ID 63450964).
Em 23.10.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:
“1. Diante do julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 342/349), bem como da certidão de trânsito em julgado de fl. 350/verso, expeça-se guia de execução definitiva dos réus, observando-se o redimensionamento da pena imposta.
2. Em razão da alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o fechado com relação ao réu GISNEY DA CRUZ NOGUEIRA, expeça-se mandado de prisão em seu desfavor.
3. Após, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Intimem-se e se cumpra.” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 135072/ Comarca de Primavera do Leste – ID 63450964).
Pois bem.
Realmente, o Juízo da Execução Penal não se pronunciou sobre o pedido de extinção da punibilidade da associação criminosa, por prescrição da pretensão punitiva, tendo determinado a expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena definitiva imposta ao paciente (Sistema Primus – Código 135072/Comarca de Primavera do Leste).
Todavia, essa omissão poderia/deveria ser corrigida pelo paciente por via de embargos declaratórios (CPP, art. 619).
Em seu turno, apresenta-se conveniente a audição do juiz da causa sobre o pleito, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, sobretudo porque a prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de “caráter eminentemente satisfativo, melhor cabendo seu exame no julgamento de mérito, assim inclusive garantindo-se a necessária segurança jurídica” (STJ, RHC 135661/RJ – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 5.10.2020).
Sob essa ótica, impõe-se reservar a análise da pretensão para o julgamento colegiado.
No que tange ao risco de contaminação pela COVID-19, o paciente instruiu a impetração somente com receituário médico para hipertensão (ID 63450960) e inexistem informações sobre as condições da unidade prisional em que se encontra, para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Com efeito, o “ receio de contaminação pelo Covid-19 não pode ser utilizado como ‘passe livre’ para impor ao juízo criminal a soltura geral de todos encarcerados, sem levar em conta a realidade subjacente de cada um dos internos, seja preso provisório ou condenado” (STJ, HC no 578260 - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 11.5.2020).
Portanto, o paciente não faz jus à prisão domiciliar, em análise perfunctória.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, REQUISITE-SE ao Juízo da Execução Penal informações sobre a impetração, notadamente a respeito da arguida, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental, observada possível prevenção do i. Des. Gilberto Giraldelli (AP NU 0006843-96.2014.8.11.0037), e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista